Tribunal: TJSP
Processo: 2091695-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores – Pedido de pesquisa de bens em nome de cônjuge do executado via sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud – Comunhão parcial de bens – Possibilidade de localização de bens sobre os quais o devedor tenha direitos – Admissibilidade, desde que preservada a meação.

Agravo de instrumento provido.